Tribunal: STF
Processo: ARE 1524274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. REGIME REMUNERÁRIO POR SUBSÍDIOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS: DIREITO AO RECEBIMENTO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública de São Paulo:



    “SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IARAS - AGENTE POLÍTICO - REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE 13° SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 484/STF - NECESSÁRIA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARÁTER INDENIZATÓRIO - DEVIDO A TODOS OS SERVIDORES - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que o agravado, Secretário do Município, não teria direito ao “pagamento do auxílio ou vale-alimentação, posto que o regime de subsídio não é compatível com o recebimento de outras verbas de caráter remuneratório ou indenizatório” (fl. 7, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o pagamento de vale-alimentação, de natureza indenizatória, não pode ser acrescido ao subsídio dos secretários municipais” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para a Turma Recursal de origem proferir “nova decisão pela impossibilidade de recebimento do vale-alimentação pelo agravado” (fl. 4, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se “no sentido de interpretar de forma sistemática o conteúdo do art. 39, §4º da CRFB/88”, para assentar que “a regra que estabelece o regime remuneratório por meio de subsídio em parcela única não impede a percepção de valores adicionais relativos a indenizações” (ADI n. 6.468, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.8.2021).



    A Turma Recursal de origem observou essa orientação jurisprudencial, ao concluir que, “conforme constou da r. sentença proferida, o auxílio alimentação, de acordo com a Lei Municipal nº 771/2017, tem caráter indenizatório e é devido a todos os servidores públicos, logo, a parte autora faz jus ao recebimento” (fl. 6, e-doc. 8).



    7. Para rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial sobre a natureza jurídica do auxílio-alimentação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do ‘auxílio-alimentação’ concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 915.880-RG, Tema 875 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 29.2.2016)



    Analisada a adequação da controvérsia em exame à jurisprudência deste Supremo Tribunal e constatada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora